Tribunal: TJMT
Processo: 1006783-42.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006783-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ROZE MIRIAN SALDANHA - CPF: 543.117.139-91 (AGRAVADO), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (AGRAVANTE), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 053.596.701-26 (AGRAVANTE), ANDRE VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.596.551-60 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - CPF: 702.459.831-04 (ADVOGADO), EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - CPF: 028.909.264-78 (ADVOGADO), REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA - CPF: 031.401.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIDO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS VIA DEPÓSITO JUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO AGREGADO AO INSTRUMENTAL – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A FORMA E O MODO DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PACTUADO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, diante da existência de cláusula contratual válida e vigente prevendo a forma de pagamento, é de observância obrigatória o quanto celebrado, em atenção ao princípio denominado
pacta sunta servanda.

Não se sustenta a decisão que determinou o pagamento das parcelas contratuais via depósito judicial pois, além de constituir entrave para a credora, o recebimento desses valores via alvará judicial, afigura-se desnecessário e evitável tal tarefa atribuída ao Poder Judiciário em gerenciar os pagamentos.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deferiu o efeito suspensivo ao instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA
e
outros
em virtude da decisão unipessoal em que agreguei suspensividade ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROZE MIRIAN SALDANHA.

Inconformados, utilizam-se do vertente Recurso de Agravo Interno com vistas a reformar a decisão objurgada, ao argumento de que estão pagando a maior os valores contratuais, de sorte que o pagamento via depósito judicial vinculado ao feito é medida mais prudente.

Afirmam que o Julgador da instância singela, ao determinar o pagamento das obrigações contratuais via depósito judicial, utilizou-se do poder geral de cautela, o qual deve prevalecer, sendo, no entender, irrelevante a existência de cláusula contratual estabelecendo a forma e modo de pagamento.

Ressaltam, por fim, que a Agravada não logrou êxito em demonstrar os pressupostos autorizadores para que fosse concedida a medida liminar postulada no Instrumental.

Com base nessas assertivas, pedem o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, afastada a suspensividade agregada ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrida.

Contrarrazões ao ID. 130914681.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ROZE MIRIAN SALDANHA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos de
Embargos à Execução
n.º 1001745-56.2021.8.11.0009, opostos por
EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA e outros,
deferiu o pedido de pagamento das parcelas contratuais vincendas via depósito judicial vinculado ao feito.

O pronunciamento judicial proferido na instância singela está assim redigido:

“De início, quanto ao pleito de aplicação do efeito suspensivo aos embargos, necessário o esclarecimento nos autos da execução pela Instituição Financeira que, em tese, ocorreu o bloqueio do valor correspondente à R$ 2.012.788,30 (dois milhões, doze mil reais e setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), se de fato houve o efetivo bloqueio do valor para que então tenha a certeza sobre a garantia da execução, embora a embargante tenha oferecido outros bens cujo valor aduz também ser suficiente para garantia da demanda executiva, pelo poder de cautela, pois, mister postergar a análise do pleito suspensivo para após o esclarecimento da Instituição Financeira, conforme determina na presente data nos autos da execução.

Após serem prestados os esclarecimentos, façam os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo.

Ato contínuo, no tocante ao pedido de autorização para que os pagamentos das próximas parcelas mensais do contrato sejam feitos por meio de depósito judicial em conta vinculada ao presente feito, até o julgamento final do processo, a fim de evitar tumulto processual no feito executivo com pedidos reiterados de emenda para atualizar o valor da dívida, tenho como medida necessária tal autorização. Assim, DEFIRO o pedido de pagamento das próximas parcelas mensais do contrato objeto de execução por meio de depósito judicial vinculado ao presente feito, cujo levantamento deverá ser feito após indicação da embagada de dados bancários para tanto, via alvará judicial.”

Por verificar satisfatoriamente demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada, em sede liminar, deferi o efeito suspensivo pleiteado pela Agravada. Eis os fundamentos adotados:

“Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos.

Com efeito, examinando o título executivo extrajudicial (contrato de compra e venda de imóvel urbano a prazo), verifica-se da cláusula 2.ª – parágrafo primeiro – a estipulação de que “os pagamentos das parcelas serão realizados através de cheque administrativo e/ou depósito em conta corrente bancária a critério do vendedor”, como se denota do ID. 124283095 – pág. 03.

Não obstante a existência de cláusula contratual estipulando a forma e modo de pagamento da obrigação, a Julgadora da instância singela determinou que as parcelas vincendas sejam depositadas em Juízo, sob os seguintes fundamentos:

“Ato contínuo, no tocante ao pedido de autorização para que os pagamentos das próximas parcelas mensais do contrato sejam feitos por meio de depósito judicial em conta vinculada ao presente feito, até o julgamento final do processo, a fim de evitar tumulto processual no feito executivo com pedidos reiterados de emenda para atualizar o valor da dívida, tenho como medida necessária tal autorização. Assim, DEFIRO o pedido de pagamento das próximas parcelas mensais do contrato objeto de execução por meio de depósito judicial vinculado ao presente feito, cujo levantamento deverá ser feito após indicação da embargada de dados bancários para tanto, cia alvará judicial." (ID. 79861931 – demanda principal).

Em outros termos, considerando que há cláusula contratual expressa prevendo a forma de pagamento da obrigação, é de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em observância ao conceito principiológico denominado pacta sunt servanda.

Neste contexto, ao menos nesta análise perfunctória do feito, reputo desnecessária e prejudicial a determinação para que os devedores/Agravados efetuem o pagamento das parcelas vincendas por meio de depósito judicial, eis que, como dito alhures, há cláusula contratual válida e vigente prevendo a forma de pagamento entre os protagonistas/contratantes, além de constituir entrave para a credora o recebimento desses valores via alvará judicial, isso sem falar na desnecessária e evitável tarefa atribuída ao Poder Judiciário em gerenciar esses pagamentos.

Essa circunstância, em particular, confere verossimilhança aos argumentos vertidos pela Agravante, eis que, por existir cláusula contratual válida e vigente dispondo a forma e modo de pagamento da obrigação, deve ser observado o modo menos gravoso para a Recorrente.

Portanto, nesta análise de cognição efêmera e não exauriente do feito, suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado, como também o periculum in mora a que estaria sujeita a Recorrente, pois além de amargar a inadimplência do Executados/Agravados, ficará na dependência de sucessivos pedidos de liberação das parcelas vincendas.

Ex positis, defiro o efeito suspensivo e sobresto o cumprimento do decisum objurgado até o julgamento deste Instrumental.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformados, os Recorrentes pugnam pela reforma do
decisum
a fim de que seja cassado o efeito suspensivo agregado ao Instrumental.

Em que pese às alegações dos Recorrentes, não vislumbro argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, examinando o título executivo extrajudicial que aparelha a Ação movida na origem (contrato de compra e venda de imóvel urbano a prazo), verifica-se da cláusula 2.ª – parágrafo primeiro – a seguinte redação:
“os pagamentos das parcelas serão realizados através de cheque administrativo e/ou depósito em conta corrente bancária a critério do vendedor”,
como se denota do ID. 124283095 – pág. 03.

Não obstante a existência de cláusula contratual estipulando a forma e modo do pagamento da obrigação contratual, a Julgadora da instância singela determinou que as parcelas vincendas fossem depositadas em Juízo..

Neste ponto, ao contrário do que alegam os Recorrentes, afigura-se relevante a existência de cláusula contratual expressa prevendo a forma de pagamento da obrigação, pois constitui-se de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em observância ao conceito principiológico
pacta sunt servanda
.

Neste contexto, ao menos nesta análise perfunctória do feito, reputo desnecessária e prejudicial a determinação para que os devedores, ora Agravantes, efetuem o pagamento das parcelas vincendas por meio de depósito judicial, eis que, como dito alhures, há cláusula contratual válida e vigente prevendo a forma de pagamento. Assim, além de constituir entrave para a credora o recebimento desses valores via alvará judicial afigura-se desnecessário e evitável a tarefa atribuída ao Poder Judiciário em gerenciar tais pagamentos.

Do exposto e, diante da s razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que os Agravantes não trouxeram argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, utilizando da via recursal apenas para o simples inconformismo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022